Tribunal: TCU
Processo: 007.942/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3981/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade perpetrada no âmbito da 3a Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (3a CECM), em Dom Pedrito - RS, a partir da contratação da Bárbara M. Bonilla - ME para a prestação de serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, estando a subjacente contratação em investigação por meio do Inquérito Policial Militar (IPM) 0000053-55.2015.7.03.0203; Considerando que, após a apreciação inicial do feito, foi prolatado o Acórdão 9851/2017-TCU-Segunda Câmara , sob a minha relatoria (Peça 59), no sentido de conhecer da representação e de sobrestar o andamento do feito, até o deslinde do IPM 0000007-57.2015.7.03.0303 ou o transcurso do prazo máximo de 180 dias, além de determinar que a unidade técnica solicitasse à 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar o envio do resultado do referido IPM em face das supostas irregularidades na contratação da Bárbara M. Bonilla - ME; Considerando que o referido prazo de 180 dias expirou sem o envio de qualquer nova informação sobre o citado IPM, tendo sido prolatado, então, o Acórdão 4047/2019-TCU-Segunda Câmara , sob a minha relatoria (Peça 72), nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a administração do Comando Militar do Sul no Exército Brasileiro acompanhe o desfecho do Inquérito Policial Militar 0000007-57.2015.7.03.0303 e, a partir desse desfecho, promova a análise dos elementos de prova ali reunidos e dos resultados das correspondentes apurações para, em seguida, orientar a unidade militar competente no sentido de instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, ou de formular a representação perante o TCU, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas medidas, no prazo de 60 (sessenta) dias após a conclusão do referido Inquérito Policial Militar 0000007-57.2015.7.03.0303; (...) 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao Ministério Público Militar para ciência e eventual adoção das providências cabíveis sobre o longo decurso de tempo sem a suscitada conclusão do referido Inquérito Policial Militar 0000007-57.2015.7.03.0303, até porque a legislação fixaria o devido prazo para o encerramento do aludido procedimento, não podendo ele se estender indefinidamente. (...) " Considerando que, ao discorrer sobre a notificação do TCU a respeito do Acórdão 4047/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 74), o juízo da 3a Circunscrição Judiciária Militar teria informado que, em 18/9/2019, proferiu a sentença na Ação Penal Militar 0000007-57.2015.7.03.0303, julgando a acusação improcedente para a absolvição dos réus arrolados, mas, atualmente, a referida ação penal estaria em grau de recurso por intermédio da apelação interposta pelo Ministério Público Militar (Peça 93, p. 2); Considerando que o Comando Militar do Sul teria instaurado os seguintes procedimentos: (i) sindicância para apurar as possíveis condutas administrativas tendentes a causar os prejuízos ao 3o Batalhão de Engenharia de Combate, em Cachoeira do Sul - RS, tendo, ao final do procedimento, concluído pela ausência do dano ao erário a ser indenizado, a partir do Despacho Decisório do Comandante (Peça 86, p. 20-21); e (ii) sindicância para a apuração de condutas administrativas tendentes a causar o dano ao erário durante a gestão do ordenador de despesas do 13o GAC (Portaria 14-Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 20/3/2018 - Peça 86, p. 22), tendo, inicialmente, sido imputadas as responsabilidades em desfavor dos agentes da administração, mas, após o exame dos recursos, o Comandante do Exército teria determinado a realização de diligências complementares (Portaria 39 - Asse Ap As Jurd CMS/Cmdo CMS, de 29/7/201, estando essas diligências na fase final de elucidação; Considerando que, ao final da sindicância, o Comando Militar do Sul teria imputado a responsabilidade pelos prejuízos em desfavor dos agentes da administração e dos empresários envolvidos, mas, na via recursal, o Comandante do Exército teria suscitado a não ocorrência do dano ao erário e, para tanto, informou como referência o "Anexo 2", mas ele não estaria localizado no presente processo; Considerando que restaria pendente a conclusão da sindicância sobre o eventual dano ao erário pelo valor histórico de R$ 20.565,05 em face dos supostos pagamentos indevidos efetuados em 12/11/2010 (NF 44) e em 7/12/2010 (NF 059) para a Bárbara M. Bonilla em contrapartida aos serviços considerados como irregularmente executados (Peça 86, p. 25-26, letra "p"), tendo o Comandante do Exército determinado, em 10/9/2019, a restituição do processo ao Comando Militar do Sul para o saneamento indicado (Peça 86, p. 29-33); Considerando que os demais procedimentos de sindicância tiveram as decisões no sentido da suposta ausência de prejuízo ao erário; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo, diante do suposto esclarecimento da questão tratada no item 1.8.2 do Acórdão 4047/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 72), assinalando que estaria em andamento o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7 desse mesmo acórdão; Considerando que restaria pendente a conclusão da sindicância sobre o possível dano ao erário pelo valor histórico de R$ 20.565,05, estando a APM 0000007-57.2015.7.03.0303 em grau de recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 007.942/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Justiça Militar da União - 2a Auditoria da 3a CJM. 1.2. Órgão: 3a Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (CNPJ 09.584.352/0001-06). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova a devida diligência junto ao Comando Militar do Sul para que encaminhe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a fundamentação adotada na conclusão da sindicância indicada pelo CMS como "Anexo 2", por não ter sido localizado no presente processo, já que, a partir desse documento, o Comandante do Exército teria decidido pela não ocorrência do suscitado dano ao erário; 1.7.2. promova a devida diligência junto ao Comando Militar do Sul para que encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conclusão da pendente sindicância sobre o possível dano ao erário pelo valor histórico de R$ 20.565,05; 1.7.3. promova a devida diligência junto à 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar, solicitando que se digne a encaminhar ao TCU, após o correspondente julgamento, a decisão a ser proferida no recurso interposto perante a APM 0000007-57.2015.7.03 sobre as supostas irregularidades na contratação da Bárbara M. Bonilla - ME (CNPJ 07.341.358/0001-27); 1.7.4. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, e à administração do Comando Militar do Sul no Exército Brasileiro e à 3a Auditoria da 3a Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e eventuais providências; e 1.7.5. promova o prosseguimento do presente processo pela realização das suscitadas diligências.